Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700244-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marta Rocha Luna da Costa Agravados: Gines de Orismaia Salas Junior Maria Rosangela Alexandre Salas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marta Rocha Luna da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702207-35.2019.8.07.0020, assim redigida: “Primeiramente cabe salientar que direitos hereditários não são passíveis de penhora ou de averbação premonitória na matrícula do imóvel enquanto não houver o registro da partilha lhe concedendo disponibilidade sobre o patrimônio recebido. Cumpre observar que nos termos do art. 612 do CPC, o juízo do inventário, pela característica da universalidade, é competente para tratar sobre a disposição dos bens do espólio. Além disso, o inciso VI do artigo 616 do CPC confere ao credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança a legitimidade para a abertura do inventário. Dito isso, intime-se a parte exequente para juntar aos autos formal de partilha ou qualquer outro documento que indica que houve partilha concedente ao executado disponibilidade sobre o percentual do imóvel cuja penhora requer. Prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido sem manifestação, retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme determinação de ID 102615966. Sem prejuízo da determinação precedente, considerando o deferimento de antecipação da tutela no Agravo interposto pela parte exequente, oficie-se nos termos da decisão juntada ao ID. 142167024. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 42531974), em síntese, que deve ser decretada a penhora de fração de bem imóvel pertencente ao devedor Gines de Orismaia Salas Junior para a satisfação do crédito pretendido. Argumenta que o bem imóvel indicado foi objeto de partilha, tendo sido avaliado em R$ 63.662,00 (sessenta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais), o que evidencia ausência de excesso no valor da execução. Esclarece que a cópia do formal de partilha já havia sido juntada aos autos do processo de origem há mais de 4 (quatro) meses, não sendo justificável a demora na consecução dos atos de constrição pretendidos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente determinada a penhora de fração do bem imóvel registrado no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 34262, ou mesmo, que seja determinada a indisponibilidade do aludido bem. Pugna também pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Deve ser ressaltado ainda que o ato processual praticado pelo Juízo singular, a despeito de ter sido denominado de "decisão interlocutória”, limita-se a esclarecer que “direitos hereditários não são passíveis de penhora ou de averbação premonitória na matrícula do imóvel enquanto não houver o registro da partilha lhe concedendo disponibilidade sobre o patrimônio recebido”. Também esclarece que “o juízo do inventário, pela característica da universalidade, é competente para tratar sobre a disposição dos bens do espólio” e que “o inciso VI do artigo 616 do CPC confere ao credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança a legitimidade para a abertura do inventário”. Por essa razão, o referido ato judicial determina que seja procedida a intimação da credora para “juntar aos autos formal de partilha ou qualquer outro documento que indica que houve partilha concedente ao executado disponibilidade sobre o percentual do imóvel cuja penhora requer”. Assim, não está evidenciado o nítido conteúdo decisório do ato judicial ora questionado. A respeito do tema atente-se para o teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL NO JUÍZO DEPRECADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA AVALIAÇÃO. ART. 914, § 2o, CPC. COMPETÊNCIA. É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra despacho do juiz que determina o desentranhamento da carta precatória e o encaminhamento ao juízo deprecado da impugnação ao valor da avaliação do imóvel lá penhorado, na forma do art. 914, § 2o, do CPC, ante a falta de cunho decisório apto à revisão pelo juízo ad quem.” (Acórdão 1141169, 07129449420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 6/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, a análise dos autos do processo de origem também revela que a credora, ora agravante, informou ao Juízo singular que a cópia do formal de partilha já havia sido juntada anteriormente, pronunciamento esse que ainda não foi objeto de análise pelo Juízo singular, de modo que ainda não há efetiva decisão a respeito do requerimento da penhora de fração do bem imóvel indicado pela credora. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator